Tribunal: TJSP
Processo: 2062381-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2062381-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente BRAZ HERMENEGILDO LEITE
DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062381-15.2020.8.26.0000 -Voto no 46.113 M
2
Habeas Corpus no 2062381-15.2020
Comarca:
Jaú
Impetrante:
Ricardo de Paula Mioto
(Defensoria Pública)
Paciente:
Braz Hermenegildo Leite de Moura
Voto no 46.113
Vistos.
A presente ordem é impetrada em favor do
paciente,
que
estaria
sofrendo
constrangimento
ilegal imposto pelo Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de Jaú, Proc. 1500023-23.2020, por ter sido
preso em flagrante, e por permanecer encarcerado,
apesar
de
ausentes
os
requisitos
da
prisão
preventiva, que ainda seria desproporcional ao caso
em tela, considerando a pandemia do novo Coronavírus.
A impetrante requer o trancamento da ação
penal, em razão da já mencionada atipicidade dos
fatos, ou a revogação da prisão preventiva, em razão
da pandemia de COVID-19 e da desproporcionalidade de
sua
prisão
cautelar.
Acena,
ainda,
com
a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas à prisão;
Indeferida a liminar, vieram as informações
do Juízo. O parecer da Procuradoria Geral de Justiça
é pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062381-15.2020.8.26.0000 -Voto no 46.113 M
3
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante delito e
está sendo processado pela suposta prática de furto
qualificado por escalada e rompimento de obstáculo
porque, no dia 05/01/2020, teria subtraído, para si,
mediante
rompimento
de
obstáculo,
um
rádio
automotivo.
Pelas cópias juntadas aos autos, verifica-
se a existência de provas da materialidade do delito
e indícios de autoria.
A prisão em flagrante foi convertida em
preventiva do paciente em decisão bem fundamentada,
com vistas à garantia da ordem pública, tendo o
digno Juiz ressaltado que, embora o suposto delito
não envolva violência ou grave ameaça, o paciente
ostenta extensa folha de antecedentes, já condenado
definitivamente por crimes patrimoniais, o que
indica a necessidade de sua custódia cautelar para
garantia da ordem pública. O nobre Magistrado
observou, ainda, que o paciente “foi surpreendido
enquanto praticava um furto de veículo e logo após
consumar outro furto...” (cópia a fls. 95).
Observo que o paciente ostenta extensa
folha de antecedentes, com condenações por delitos
patrimoniais (certidão a fls. 67/73). Em casos
semelhantes, onde o agente é contumaz delinquente, a
jurisprudência tem entendido que os fatores acima
mencionados justificam e recomendam a manutenção da
prisão processual para garantir a ordem pública
diante da reiteração criminosa, sob pena até mesmo
de descrédito do Poder Judiciário, que não pode
compactuar
com
a
criminalidade
que
tanto
tem
atormentado a população das cidades, o que também
demonstra a insuficiência da aplicação de medidas
cautelares alternativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062381-15.2020.8.26.0000 -Voto no 46.113 M
4
Anoto ainda que, apesar da Recomendação no
62 do CNJ, o paciente não é pessoa idosa e nem
comprovou documentalmente sofrer de qualquer doença
que o colocaria em grupo de risco, bem como não há
informações de risco concreto no presídio onde se
encontra, não existindo nenhuma desproporcionalidade
na manutenção de sua prisão preventiva.
Não há, destarte, qualquer constrangimento
ilegal a ser afastado.
Por esses motivos, meu voto denega a
presente ordem.
FÁBIO GOUVÊA
Relator